Tribunal: TJBA
Processo: 0501209-27.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501209-27.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Wellington Silva dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). RECURSO DA DEFESA. PREJUDICADA A ANÁLISE Do MÉRITO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O crime ocorreu em 29/12/2015, a denúncia foi recebida em 18/10/2017 e a sentença publicada em 01/03/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão punitiva constitui causa extintiva da punibilidade que faz desaparecer a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção penal, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. 4. Após a publicação da sentença condenatória, inexistindo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena efetivamente aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal. 5. A pena definitiva aplicada ao acusado foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, estabelecendo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. 6. A publicação da sentença condenatória configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal, estabelecendo nova contagem do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a referida data. 7. Transcorreram mais de 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia (18/10/2017) e a publicação da sentença penal condenatória (01/03/2024), período superior ao prazo prescricional aplicável. 8. O acusado contava com 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, circunstância que, nos termos do art. 115 do Código Penal, embora despiciendo no caso concreto, reduziria pela metade os prazos prescricionais. 9. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, resultando prejudicado o exame do mérito recursal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Extinção da punibilidade decretada de ofício. Mérito recursal prejudicado. Tese de julgamento: 1. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quando, após a publicação da sentença condenatória sem recurso da acusação, o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo prescricional calculado com base na pena efetivamente aplicada. 2. A publicação da sentença condenatória constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, estabelecendo nova contagem do prazo prescricional. 3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado, restando prejudicada a análise do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 117, IV. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APR nº 00207726620188130017, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 14/03/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501209-27.2016.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante WELLINGTON SILVA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do Acusado WELLINGTON SILVA DOS SANTOS, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.